Tribunal: TJSP
Processo: 1003302-21.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Internação de paciente em clínica particular para tratamento de dependência química. Óbito do paciente por overdose de metanfetaminas. Improcedência. Inconformismo dos autores, filhos do 'de cujus'. Cabimento. Alegada falha na prestação do serviço que demanda a retomada da instrução, com depoimento pessoal das partes, oitiva de

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Internação de paciente em clínica particular para tratamento de dependência química. Óbito do paciente por overdose de metanfetaminas. Improcedência. Inconformismo dos autores, filhos do 'de cujus'. Cabimento. Alegada falha na prestação do serviço que demanda a retomada da instrução, com depoimento pessoal das partes, oitiva de testemunha e novos esclarecimentos periciais. Cerceamento de defesa verificado. Sentença anulada. Recurso provido para este fim.